Tribunal: TJSP
Processo: 0002096-07.2014.8.26.0322
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Mauricio Valala
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Roubo qualificado pelo emprego de arma de fogo e pelo concurso de agentes – Higidez do quadro probatório – Confirmação, pela vítima, do episódio delitivo – Manutenção da r. decisão condenatória.
Pena-base – Passado desabonador do réu, com várias condenações definitivas, que autorizam a exasperação – Fração consentânea.
Dupla causa de aumento de pena – Majoração sob a fração de 1/3

Ementa:
Roubo qualificado pelo emprego de arma de fogo e pelo concurso de agentes – Higidez do quadro probatório – Confirmação, pela vítima, do episódio delitivo – Manutenção da r. decisão condenatória.
Pena-base – Passado desabonador do réu, com várias condenações definitivas, que autorizam a exasperação – Fração consentânea.
Dupla causa de aumento de pena – Majoração sob a fração de 1/3 benévola, inalterada ante a resignação ministerial.
Regime prisional fechado – Roubo biqualificado pelo emprego de arma e pelo concurso de agentes – Necessidade – Réu condenado a pena superior a quatro anos, certo seu passado – Aptidão a frear ímpetos criminosos em circunstância de absoluta intranquilidade social.

Apelo defensivo improvido.